Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a alegação do apelante acerca de fato novo e superveniente à sentença, faculto aos apelados se manifestarem no prazo de dez dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004